Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-36.2020.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000073-36.2020.8.05.0221 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES Advogado(s): ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO, FREDSON MORAES BRANDAO, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO EMBARGADO: OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME Advogado(s): JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, ANDRE ROCHA SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS FISCAIS SEM CONTRATO FORMAL. ASSINATURA DE PREPOSTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. ACLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO RÉU CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos, simultaneamente, pela empresa autora e pelo Município de Santa Inês contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, reformando a sentença que havia julgado procedente ação monitória baseada em notas fiscais não acompanhadas da documentação exigida pela legislação de regência. A empresa sustenta omissão na análise da assinatura constante das notas fiscais. O Município alega omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à eficácia jurídica da assinatura de preposto do Município nas notas fiscais apresentadas pela empresa autora; (ii) saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Município, vencedor na apelação. III. Razões de decidir 3. Os embargos opostos pela empresa autora não merecem acolhimento, pois o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da assinatura nas notas fiscais, afastando sua eficácia jurídica diante da ausência de contrato formal, prévio empenho e demais requisitos legais para validade da despesa pública. 4. Verificou-se caráter manifestamente protelatório nos embargos da empresa, diante da reiteração de argumentos já apreciados e ausência de omissão concreta, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Já os embargos opostos pelo Município devem ser acolhidos, pois o acórdão embargado, ao reformar a sentença para julgar improcedente a demanda, efetivamente incorreu em omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial e à fixação de honorários advocatícios em seu favor. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos da empresa conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. Embargos do Município conhecidos e providos para sanar a omissão e determinar a inversão do ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: 1. "A assinatura de preposto do Município em notas fiscais desacompanhadas de prévio empenho, contrato administrativo e demais documentos exigidos pela legislação de regência não supre os requisitos legais para cobrança de valores da Fazenda Pública." 2. "O acórdão que reforma sentença para julgar improcedente a ação deve prever a inversão do ônus de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 4.320/64. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000073-36.2020.8.05.0221, sendo Embargantes e Embargados a Okey Med Distribuidora de Medicamentos Hospitalares e Odontológicos LTDA - ME e o Município de Santa Inês, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e rejeitar os embargos opostos pela Okey Med, e conhecer e acolher os aclaratórios opostos pelo Município de Santa Inês. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator